Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-05.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ATRASO ÍNFIMO NA ENTREGA.
GASTOS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
EM
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA. FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES DE BAIXA
MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Solidariedade, referente ao exercício financeiro de 2024, com apontamento de
irregularidades pelo setor técnico e manifestação pela aprovação com ressalvas,
incluindo determinação de ajuste na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso de um dia na entrega da
prestação de contas compromete sua regularidade; (ii) estabelecer se há

Num. 44886280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário relativos ao contrato de
locação; (iii) determinar se a aplicação inferior ao mínimo legal em programas de
promoção da participação política das mulheres enseja desaprovação das contas; e
(iv) verificar se a ausência de registro de saldo de fundo de caixa de exercício
anterior compromete a confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de um dia na entrega da prestação de contas configura irregularidade
formal que não prejudica a fiscalização, admitindo ressalva à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os gastos com locação de imóvel foram devidamente comprovados por contrato,
recibos, extratos bancários e recolhimento de IRRF, evidenciando a regular
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e afastando qualquer indício de desvio
ou irregularidade material.
5. A ausência de desconto contratual decorre de pagamentos realizados em atraso,
o que justifica a não incidência do benefício e afasta irregularidade na execução
contratual.
6. A retenção de imposto de renda observou a legislação tributária vigente,
demonstrando correção nos cálculos e regularidade fiscal dos pagamentos.
7. A não aplicação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas
de promo

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600441-05.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600441-05.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Solidariedade, relativo ao exercício financeiro de 2024. Entrega intempestiva.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERLAND MANYS (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44886280
30/04/2026
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44886280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.181

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600441-05.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: ERLAND MANYS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ATRASO ÍNFIMO NA ENTREGA.
GASTOS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
EM
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA. FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES DE BAIXA
MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Solidariedade, referente ao exercício financeiro de 2024, com apontamento de
irregularidades pelo setor técnico e manifestação pela aprovação com ressalvas,
incluindo determinação de ajuste na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso de um dia na entrega da
prestação de contas compromete sua regularidade; (ii) estabelecer se há

Num. 44886280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário relativos ao contrato de
locação; (iii) determinar se a aplicação inferior ao mínimo legal em programas de
promoção da participação política das mulheres enseja desaprovação das contas; e
(iv) verificar se a ausência de registro de saldo de fundo de caixa de exercício
anterior compromete a confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de um dia na entrega da prestação de contas configura irregularidade
formal que não prejudica a fiscalização, admitindo ressalva à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os gastos com locação de imóvel foram devidamente comprovados por contrato,
recibos, extratos bancários e recolhimento de IRRF, evidenciando a regular
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e afastando qualquer indício de desvio
ou irregularidade material.
5. A ausência de desconto contratual decorre de pagamentos realizados em atraso,
o que justifica a não incidência do benefício e afasta irregularidade na execução
contratual.
6. A retenção de imposto de renda observou a legislação tributária vigente,
demonstrando correção nos cálculos e regularidade fiscal dos pagamentos.
7. A não aplicação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas
de promoção da participação feminina não enseja desaprovação das contas,
impondo apenas a obrigação de destinação do saldo remanescente em exercício
subsequente.
8. A ausência de registro de saldo de fundo de caixa de exercício anterior
compromete a fidedignidade das informações contábeis, porém, diante do valor
irrisório, admite ressalva.
9. O conjunto das irregularidades representa percentual reduzido (2,14%) dos
recursos movimentados, não comprometendo a regularidade global das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: 1. O atraso ínfimo na apresentação da prestação de contas,
sem prejuízo à fiscalização, constitui irregularidade formal passível de ressalva. 2. A
comprovação documental da despesa com recursos do Fundo Partidário afasta
irregularidade material, ainda que existam inconsistências formais. 3. O
descumprimento do percentual mínimo de aplicação em programas de participação
feminina impõe a destinação do saldo remanescente no exercício subsequente, sem
ensejar, por si só, a desaprovação das contas. 4. A ausência de registro de saldo de
fundo de caixa, quando de valor irrisório, compromete a fidedignidade contábil, mas

Num. 44886280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
admite aprovação com ressalvas à luz da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, arts. 32 e 44, V e § 5º; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 5º, 19, 22, 28 e 45; Instrução Normativa RFB nº
1.500/2014, art. 22, VI; Instrução Normativa RFB nº 2.174/2024.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC-PP nº 060015129-2021, Rel. Flavia da
Costa Viana, j. 27.02.2023; TRE-PR, PC-PP nº 060014789-2021, Rel. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 07.08.2024; TRE-PR, PC-PP nº 060039147-2023, Rel.
Des. José Rodrigo Sade, j. 04.03.2026; STJ, Tema Repetitivo 678; TJSP, Apelação
nº 1001152-19.2024.8.26.0554, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 28.07.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE, referente ao exercício financeiro de 2024.
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 44682097). Devidamente intimado (ID 44705959), o partido não apresentou
manifestação (ID 44739314).
Posteriormente, houve apresentação de manifestação pelo partido, informando que, diante de
inconsistências técnicas no sistema contábil, não conseguiu cumprir o prazo e, na oportunidade
apresentou documentos e pugnou pela reabertura do SPCA (ID 44739365 e seguintes).
O pedido de reabertura do SPCA foi deferido (ID 44739374).
Apresentado o parecer de diligências (ID 44761991), a agremiação partidária se manifestou no ID
44788624 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44796564, acerca do qual o partido se
manifestou no ID 44822652.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo

Num. 44886280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44844365), apontando as seguintes
irregularidades: a) atraso na entrega da prestação de contas; b) irregularidade nos gastos
realizados com recursos do Fundo Partidário, especificamente sobre o desconto de 10% aplicado
para pagamento de aluguel sem atraso; c) irregularidades na aplicação do fundo partidário para
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; e d)
ausência de constituição de fundo de caixa, com saldo do exercício de 2021, não registrado nos
exercícios seguinte.
Devidamente intimado, o prestador apresentou razões finais (ID 44851157).
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela aprovação das contas com
ressalvas, com determinação de transferência de valores para a conta específica destinada à
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
(ID 44863190).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: "O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte".
II. Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Atraso na entrega da prestação de contas
A Seção de Contas Partidárias indicou, como primeira irregularidade, o atraso na entrega da
prestação de contas, em afronta ao contido no art. 28 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que
estabelece como data final o dia 30 de junho do ano subsequente, como bem se observa:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
Com efeito, os autos demonstram que a prestação de contas referente ao exercício financeiro de
2024 foi protocolada somente em 01 de julho de 2025. Evidencia-se, assim, que o partido
extrapolou, ainda que por um único dia, o lapso temporal definido pelo comando normativo
supracitado.
Na espécie, considerando a exígua margem de atraso - de apenas um dia - e o fato de que este
lapso temporal não impediu ou prejudicou a integralidade da análise e a fiscalização das contas
por parte da Justiça Eleitoral, entende-se que a imposição da sanção de rejeição ou a aplicação

Num. 44886280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
de penalidade mais severa seria desproporcional.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.604/2019. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA.
PESSOA
JURÍDICA.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL
BAIXO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é irregularidade formal que permite a aposição de
ressalva.
2. Nos termos do artigo 31, II, da Lei nº 9.096/1995, aos partidos políticos é proibido
o recebimento, direto ou indireto, de doações de pessoas jurídicas. 2.1. O
recebimento de recursos de fonte vedada enseja ao partido a obrigatoriedade de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 14, § 1°, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. Representando a irregularidade 8,46% do total de recursos movimentados pelo
prestador, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PC-PP: 06001512920216160000 CURITIBA - PR 060015129, Relator:
Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data de Publicação: DJE-
38, data 02/03/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9096/1995 E RESOLUÇÃO
Nº 23.604/2019 DO TSE. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL . FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº
9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS PAGOS COM FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
DE CONTRAPARTE EM RECEITAS E DESPESAS NA CONTA OUTROS
RECURSOS . CONJUNTO DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE,
A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 44886280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
1 . A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.
2. Nos termos do artigo 6º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos . 2.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCA,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
Contudo, na espécie, não houve o envio do extrato eletrônico.
3. De acordo com o artigo 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano subsequente, o
valor não aplicado no ano anterior.
4. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem apresentação
dos documentos necessários para atestar a regularidade dos gastos, impede a
análise da vinculação dessas despesas com a atividade partidária, conforme
determina o art . 44 da Lei 9.096/95. 5. As movimentações da conta "Outros
Recursos" devem identificar o doador e o beneficiário dos recursos, consoante
disposto nos arts . 7º e 18, § 4º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE. 6. A
existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo de
10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 7. Contas desaprovadas, com
determinação de devolução da quantia apontada como irregular aos cofres públicos,
acrescida de multa de 12% do valor da irregularidade.
(TRE-PR - PC-PP: 06001478920216160000 CURITIBA - PR 060014789, Relator.:
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 07/08/2024, Data de
Publicação: DJE-159, data 12/08/2024)
Dessa forma, e em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o atraso na
entrega das contas, embora formalmente irregular, permite a aposição de ressalva neste ponto
específico.
b) Irregularidade nos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário
O parecer conclusivo apontou supostas inconsistências nos gastos realizados com recursos do
Fundo Partidário referentes ao aluguel da sede da agremiação, mais especificamente quanto ao
índice de reajuste aplicado, à perda do desconto por pontualidade e ao cálculo do imposto
de renda, como bem se observa:
"Após emissão de Parecer de Diligências foi apresentado contrato (id 44788997),
assinado em 01/02/2023, com prazo de 24 meses, pelo valor mensal de R$ 7.777,77
mensais, com desconto de 10% para pagamento até o vencimento.
Na cláusula de reajuste, consta: "CLÁUSULA TERCEIRA. O valor ora pactuado será
reajustado, todo o mês de fevereiro de cada ano, até o término do contrato, pelo
IGP-M. Caso tal índice deixe de existir, outro indice, que reflita a realidade, será

Num. 44886280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
adotado".
A partir de fevereiro de 2024, o aluguel foi reajustado para R$ 8.000,00 mensais.
Houve retenção de IRRF no valor de R$ 1.304,00, sendo pago o valor líquido de R$
6.696,00, conforme recibos apresentados.
Embora não apontado anteriormente no Parecer de Regularidade, verifica-se
que a partir de fevereiro 2024 não há clareza, ou documento que demonstre
sobre a aplicação de desconto de 10%, previsto no contrato, para pagamento
até o vencimento.Também não foi demonstrado qual o índice de reajuste
aplicado, visto que o IGP-M de fevereiro de 2024 registrou uma deflação
(queda) de 0,52% no mês, acumulando uma queda de 3,76% em 12 meses."
(grifo nosso)

Acerca do apontamento, o prestador apresentou manifestação, explicando que (ID 44851157):
"A lei exige a comprovação efetiva do destino dos recursos do Fundo Partidário. Os
contratos privados de locação permitem repactuação de valores e renúncia a
descontos por acordo entre as partes, importando para a Justiça Eleitoral a
comprovação de que o serviço foi prestado e pago.
O órgão técnico indicou ausência de clareza formal sobre o índice de reajuste
aplicado a partir de fevereiro de 2024 e sobre a perda do desconto de 10% para
pagamento pontual. O partido apresentou o contrato formal e provou os pagamentos
mensais líquidos no valor de R$ 6.696,00, retendo corretamente o imposto de renda.
Não existe nenhum indício de superfaturamento ou desvio dos recursos públicos.
Desse modo, a falta de detalhamento escrito sobre o índice de reajuste contratual
não apaga a prova material de que o imóvel foi utilizado pelo partido e os valores
foram regularmente pagos, caracterizando falha incapaz de gerar rejeição das
contas."

A despeito das ressalvas apontadas pelo órgão técnico, a detida análise do acervo documental
acostado aos autos (contrato, recibos, guias DARF e extratos bancários) demonstra a estrita
legalidade e regularidade das despesas, não havendo espaço para determinação de recolhimento
de valores ao Erário, conforme os fundamentos jurídicos e contábeis que passo a delinear.
Tem-se que o partido apresentou o contrato formal e comprovou os pagamentos mensais
líquidos, sendo o primeiro de R$ 7.000,00 e os demais no valor de R$ 6.696,00. Veja-se a tabela
apresentada pelo próprio setor técnico, no parecer conclusivo, da qual constam os ID's dos
documentos comprobatórios apresentados pelo prestador (ID 44844365):

Num. 44886280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
O contrato original foi firmado com vigência de 24 meses, com início em 01/02/2023 e data final
em 31/01/2025. O valor mensal do aluguel foi ajustado em R$ 7.777,77, com previsão de um
desconto de 10% para pagamentos efetuados até a data de vencimento, estabelecida para
ocorrer todo o dia 05 do mês subsequente ao uso do imóvel. Assim, com a aplicação do desconto
sobre o total, o valor final da locação foi definido em R$ 7.000,00 (ID 44788997).
A análise detalhada do ID 44749586 confirmou que o desconto de 10% sobre o valor de R$
7.777,77 foi aplicado em janeiro de 2024. Assim, o pagamento de R$ 7.000,00 foi justificado,
apesar de ter sido realizado com atraso, na data de 11/01/2024 (ID 44749586).
A Cláusula Terceira do referido contrato de locação previa que o valor acordado seria reajustado
anualmente, no mês de fevereiro, durante toda a sua vigência, utilizando-se o IGP-M (Índice
Geral de Preços - Mercado). Ainda, havia previsão de que se o referido índice fosse extinto, seria
adotado um substituto que representasse de forma fidedigna a realidade econômica.
A partir de fevereiro de 2024, o aluguel foi reajustado para R$ 8.000,00. No entanto, se o
pagamento fosse efetuado dentro do prazo, seria aplicado o citado desconto de 10%, resultando
no valor final de R$ 7.200,00.
O setor técnico sugere que o partido teria deixado de exigir o desconto de 10% previsto para
pagamentos realizados até a data de vencimento (dia 05 de cada mês). Uma leitura superficial
poderia induzir à presunção de que os pagamentos teriam sido antecipados ou pontuais e o
desconto indevidamente dispensado.
Todavia, a prova dos autos demonstra a realidade fática da execução do contrato: os pagamentos
mensais ao longo de 2024 ocorreram com atraso, a exemplo do mês de janeiro, cujo pagamento
se deu apenas no dia 11. Assim, a partir de fevereiro de 2024, o desconto de 10% não foi
aplicado pelo simples fato de que a agremiação foi impontual em absolutamente todos os meses
do ano, conforme facilmente se verifica dos IDs indicados na tabela colacionada no próprio
parecer conclusivo.
Indicou também o setor técnico uma suposta irregularidade acerca do cálculo do imposto de
renda, no entanto, a legislação tributária determina que os pagamentos de aluguéis efetuados por
uma pessoa jurídica (como o partido político) a uma pessoa física (o locador do imóvel) estão
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Esta obrigatoriedade está expressamente

Num. 44886280 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
prevista no art. 22, inciso VI, da Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014, que estipula que os
rendimentos de aluguéis pagos por pessoa jurídica a pessoa física são tributados como
antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual, mediante a utilização de tabelas
progressivas. Note-se:
Art. 22. Estão sujeitos à incidência do IRRF, calculado mediante a utilização das
tabelas progressivas constantes do Anexo II, observados a tabela de redução
constante do Anexo X e o disposto no art. 65, a título de antecipação do devido na
DAA, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e
os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tais como:
(...)
VI - rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens ou direitos;

Por sua vez, a alíquota é o percentual fixado legalmente que varia de acordo com a faixa de
rendimento. O regramento atualizado aplicável a partir de fevereiro de 2024 foi estabelecido pela
Instrução Normativa RFB nº 2.174, de 16 de fevereiro de 2024. Conforme a tabela progressiva
trazida por esta norma, os rendimentos mensais acima de R$ 4.664,68 devem ser tributados com
a alíquota de 27,5%, com parcela a deduzir de R$ 896,00, veja-se:

Assim, para o caso ora em análise, a conta que deve ser feita é a seguinte:
Base de cálculo (valor do aluguel): R$ 8.000,00
Aplicação da alíquota de 27,5%: R$ 8.000,00 x 27,5% = R$ 2.200,00
Dedução da parcela fixa: R$ 2.200,00 − R$ 896,00 = R$ 1.304,00
IRRF a reter: R$1.304,00
Valor líquido pago ao locador: R$ 8.000,00 − R$ 1.304,00 = R$6.696,00

Num. 44886280 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
No caso, observa-se que foi exatamente isso que ocorreu. Foi realizado o pagamento de R$
6.696,00 a título de aluguel e R$ 1.304,00 de retenção de imposto de renda (ID 44749533):

Importante frisar que o locador, de forma recíproca e balizado pela boa-fé contratual, absteve-se
de cobrar os encargos moratórios expressamente previstos (juros de 1% ao mês, correção e
multa pelo atraso). Essa dinâmica atesta um equilíbrio na relação privada, justificando
plenamente o pagamento do valor cheio repactuado sem o desconto, afastando a hipótese de
renúncia injustificada de vantagens financeiras com recursos públicos.
Destaca-se que, para janeiro de 2024 não houve a retenção do IR na fonte, na medida em que a
IN RFB nº 2.174 foi publicada tão somente em fevereiro daquele ano.
Por fim, a unidade técnica questionou a não aplicação da deflação do IGP-M (que apontava
queda acumulada de 3,32% a 3,76%) para forçar a redução nominal do valor da locação.
Primeiramente, no âmbito das locações privadas, o ordenamento jurídico consagra o princípio da
autonomia da vontade, sendo certo que, na prática de mercado, raramente ocorre a redução
nominal do valor do aluguel. As partes legitimamente repactuaram o contrato, adequando o valor
de R$ 7.777,77 para R$ 8.000,00 - um acréscimo nominal módico de R$ 222,23.
Em uma simulação bem simples, caso o índice de variação (que apresentou uma queda
acumulada de aproximadamente -3,32%) tivesse sido aplicado como aumento, o valor do aluguel
atingiria R$ 8.035,99. Esse valor é muito próximo dos R$ 8.000,00, o novo montante que foi
acordado.
Sob a ótica estritamente jurídica, deve-se invocar o entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, especificamente no Tema 678, que

Num. 44886280 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
veda a aplicação de índice de correção monetária negativo (deflação) quando isso implicar a
redução do valor nominal da obrigação principal como bem se observa:
"Aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de
título executivo judicial, preservado o seu valor nominal.".
Com efeito, a tese firmada estabelece que mesmo quando os índices de correção monetária
forem negativos, o valor nominal deve ser preservado, ou seja, não pode haver redução do
principal devido ao efeito da deflação.
Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:
"LOCAÇÃO. Shopping center. Revisional de aluguel. Aplicação de índice negativo
de atualização monetária (deflação) com redução do valor nominal do aluguel.
Inadmissibilidade. Deflação possível, mas com preservação do valor nominal do
principal. Tema 678 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido."
(TJSP - 1001152-19.2024.8.26.0554, Relator (a): Gilson Delgado Miranda, 35a
Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/07/2025, Data de Publicação:
28/07/2025).

Desse modo, a imposição de um IGP-M negativo para diminuir o valor original do aluguel
confronta não apenas a livre pactuação mercantil entre as partes, mas também a jurisprudência
superior que tutela a manutenção do valor nominal dos contratos.
A exigência legal afeta à Justiça Eleitoral reside na comprovação efetiva do destino dos recursos
do Fundo Partidário. O partido não apenas juntou o instrumento formal, como também recibos,
DARFs e extratos bancários que atestam de forma inequívoca o pagamento líquido ao locador, a
prestação do serviço e a ausência absoluta de desvio de finalidade. A mera falta de um aditivo
escrito que detalhasse a inaplicabilidade do índice negativo não macula as contas.
Portanto, o partido cumpriu a exigência legal de comprovação efetiva da aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, bem como a utilização do imóvel, a prestação do serviço e o pagamento
líquido, de modo que a irregularidade deve ser afastada.

c) Irregularidades na aplicação do Fundo Partidário para manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres:
A Seção de Contas Partidárias constatou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na política, haja vista a
falta de comprovação pelo partido, em contrariedade ao disposto no artigo 22 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE.
Consta do parecer conclusivo (ID 44844365) que, no exercício de 2024, a agremiação recebeu, a

Num. 44886280 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
título de repasses do Fundo Partidário, o montante de R$ 271.000,00 e, nos termos do artigo 22,
deveria ter empregado no programa da mulher o total de R$ 13.550,00, equivalente ao mínimo
legal de 5%. Não obstante, aplicou R$ 8.000,00, o que corresponde a 2,95% do total exigido,
como se vê:

Ainda, a unidade técnica listou os gastos realizados, conforme registro no SPCA e extratos
bancários, a saber:

Intimado, o prestador informou que (ID 44851157):
"O partido recebeu R$ 271.000,00 de fundo partidário e aplicou R$ 8.000,95 desse
valor na promoção feminina. A agremiação reconheceu a insuficiência parcial de
aplicação no presente exercício e já firmou compromisso formal de realizar a
devida compensação financeira.
Logo, o partido comprovou ações concretas de incentivo feminino e exercerá seu
direito legal de compensação do saldo remanescente, o que atende à exigência da
norma e atrai o julgamento pela aprovação com ressalvas."
Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9.096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

Num. 44886280 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
(...)
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que também
manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento do
total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com

Num. 44886280 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até
a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido ter aplicado valores abaixo do percentual mínimo de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres - R$ 8.000,00, ao passo que o valor correspondente é de R$ 13.500,00 -, estabelecido
no inciso V do artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a utilização desses valores nas eleições

Num. 44886280 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
subsequentes.
Deste modo, destaca-se que a agremiação deverá transferir R$ 5.550,00 para conta específica,
juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de
acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995.
d) Ausência de constituição de fundo de caixa:
Constou do parecer conclusivo a ausência de constituição de fundo de caixa no exercício
financeiro de 2024, bem como a ausência de pagamentos em espécie. No entanto, identificou que
consta no SPCA um saldo do exercício financeiro de 2021, no valor de R$ 276,02, proveniente do
Fundo Partidário, não registrado nos exercícios subsequentes, como bem se observa (ID
44844365):

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos,
prevê que todas as movimentações financeiras devem ser registradas e comprovadas, garantindo
transparência e rastreabilidade.
O artigo 5º da referida resolução determina que os partidos devem movimentar os recursos
financeiros exclusivamente por meio de contas bancárias específicas, salvo as exceções
expressamente previstas.
A constituição do fundo de caixa é uma dessas exceções, permitindo que o partido mantenha um
pequeno montante de dinheiro em espécie para cobrir despesas rotineiras de baixo valor.
Contudo, a falta desse registro prévio pode gerar questionamentos sobre a origem e a destinação
dos valores utilizados.
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no artigo 19 da Resolução do TSE, que determina
o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta

Num. 44886280 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão
de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

A jurisprudência desta Corte estabelece que a ausência do registro do saldo anterior do fundo de
caixa compromete a fidedignidade das informações contábeis e a confiabilidade dos dados
apresentados na prestação de contas. O caso, inclusive, trata-se de prestação de contas do
exercício financeiro de 2022 do mesmo partido ora prestador, na qual já havia sido identificada a
mesma inconsistência, como bem se observa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022. DIVERGÊNCIA NA DATA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL .
OMISSÃO DE SALDO DO FUNDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 . Trata-se de prestação de contas anual do partido SDD - Solidariedade, referente
ao exercício financeiro de 2022. A unidade técnica apontou irregularidades, incluindo
a ausência de certidão de regularidade do profissional de contabilidade e
inconsistências em notas fiscais e registro de fundo de caixa. O Ministério Público
Eleitoral não identificou outras irregularidades além das apontadas pela unidade
técnica. O parecer conclusivo indicou aprovação com ressalvas, mantendo as
irregularidades não sanadas .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a divergência na data de
pagamento da nota fiscal de despesa compromete a regularidade das contas,
considerando que o pagamento foi devidamente comprovado; e (ii) verificar se a
ausência de registro do saldo de fundo de caixa do exercício anterior, não declarado
na prestação de contas, impacta a fidedignidade das informações contábeis.
III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência na data de pagamento da nota fiscal, embora existente, não
impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Por envolver valor irrisório, não é
suficiente para a desaprovação, bastando a anotação de ressalva.
4 . A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a

Num. 44886280 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
fidedignidade das informações contábeis prestadas, assim como a
confiabilidade da prestação de contas, conforme entendimento desta Corte.
Porém, envolvendo valor irrisório com impacto percentual insignificante, não
justifica a desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 . Aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Diretório Estadual do
partido SDD - Solidariedade, relativas ao exercício financeiro de 2022. Tese de
julgamento: 1. A divergência na data de pagamento de nota fiscal, quando
comprovado o pagamento, não impede a aprovação com ressalvas das contas. 2 . A
ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis, justificando a manutenção de
ressalva na aprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 19 .
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060042233, Rel. Des. Osvaldo
Canela Junior, Publ. 18/09/2025.
(TRE-PR - PC-PP: 06003914720236160000 CURITIBA - PR 060039147, Relator.:
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de
Publicação: DJE 42, data 09/03/2026 - grifo nosso)
No entanto, na espécie, a irregularidade representa apenas 0,10% do total de recursos do Fundo
Partidário recebidos pela agremiação no exercício de 2024 (R$ 271.000,00, de modo que é
suficiente a anotação de ressalva no ponto, contudo, deverá ser analisada em conjunto com as
demais.
III. Em conclusão, as irregularidades somam R$ 5.826,02 (R$ 5.550,00 + R$ 276,02), que
equivale a 2,14% do total de recursos do Fundo Partidário, sendo de rigor a aprovação das
contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 45, III, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOLIDARIEDADE, referente ao exercício financeiro de 2024, determinando ao partido,
no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, o repasse de R$
5.550,00 para a conta específica, juntando comprovante nestes autos, sob pena de acréscimo de
12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995.
Oficie-se o Diretório Nacional do Partido para execução deste julgado.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44886280 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise das irregularidades, à
exceção, com a devida vênia, daquela que corresponde ao item 4.2.10 do parecer conclusivo, e,
de consequência, quanto ao resultado do julgamento.
No caso concreto, a unidade técnica assim descreveu a irregularidade:

Num. 44886280 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
No seu voto, a e. relatora reputa não haver qualquer irregularidade no ponto, eis que a
agremiação apresentou a documentação comprobatória dos pagamentos efetuados.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
Inicialmente, de se pontuar que o fato de a irregularidade ter surgido apenas no parecer
conclusivo não configura qualquer tipo de irregularidade, eis que decorreu diretamente da análise
de documento que não havia sido apresentado oportunamente pela agremiação com suas contas,
somente vindo aos autos em resposta às diligências que foram formuladas.

Num. 44886280 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
No sentido:
(...)
8. Não há que se falar em nulidade por surpresa/inovação processual no parecer conclusivo do
órgão técnico, quando a questão referente à irregularidade se apresenta a partir do exame da
documentação fornecida pela agremiação, após a primeira análise da área contábil. Nessa
situação, inexiste prejuízo à parte quanto à possibilidade de posterior juntada de
documentos/informações, haja vista o disposto na parte final do art. 40, parágrafo único, da
Res.–TSE nº 23.604/2019.
(...) [TSE, PCPP 060126756/DF, rel. Min. Edson Fachin, publ. 04/04/2022]
Superada essa questão, tem-se que, a partir da análise do contrato de locação do imóvel, a área
técnica verificou duas inconsistências:
(i) houve aplicação de reajuste em fevereiro de 2024 no valor do aluguel, mas não há
demonstração de que esse reajuste seguiu a cláusula contratual que previa a aplicação do IGP-
M, que sofreu deflação no período, não estando justificado nem comprovado qual índice foi
adotado nem o motivo;
(ii) o contrato prevê que, sendo o pagamento efetuado até a data do vencimento, haverá um
desconto de 10%, inexistindo demonstração de que essa previsão foi regularmente observada.
Essa questão é relevante, já que pode ser indicativa de que (i) o partido fazia jus à redução do
valor do aluguel - ou ao menos à sua manutenção - mas optou, sem demonstrar nos autos o
motivo, por pagar valor a maior usando recursos públicos e, (ii) ainda, teria direito à redução de
10% no valor do aluguel para cada pagamento pontual, o que aparentemente jamais exigiu,
efetuando pagamentos a maior com o uso de recursos públicos.
Nesse cenário, esta Corte tem duas alternativas, na minha ótica: (i) a primeira, que ora proponho,
de converter o julgamento em diligência para que se abra prazo à agremiação para comprovar,
documentalmente, a regularidade dos pagamentos que efetuou, sob pena de ser compelida à
devolução ao Tesouro do que pagou de forma indevida; a segunda, que corresponde a considerar
preclusa a oportunidade de ser apresentada essa documentação e determinar, de imediato, o
recolhimento ao Tesouro dos valores que foram pagos a maior, sem comprovação nos autos do
motivo.
Na hipótese de a Corte optar pela segunda alternativa, passa-se à demonstração do valor que se
entende como devido, com base na documentação disponível nos autos.
(i) Valor do aluguel a partir de fevereiro de 2024
Considerando que não há, no contrato, previsão proibindo a aplicação da deflação constatada no
IGP-M para o período, tem-se que, em princípio, o índice negativo efetivamente apurado deve ser
aplicado.
No sentido:
(...)

Num. 44886280 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vedação contratual à aplicação de índice deflacionário de correção monetária sobre
o aluguel, de modo que inexiste desrespeito à boa-fé contratual e a liberdade de contratar das
partes, prevista no art. 54 da Lei nº 8.245 /1991.
4. A aplicação de índices negativos não representa enriquecimento indevido, pois a
correção monetária é um mecanismo de recomposição do poder de compra e não de
acréscimo patrimonial.
5. A interpretação do contrato deve garantir a preservação do equilíbrio entre as partes,
observando-se o princípio da paridade e da simetria, conforme art. 421-A do Código Civil.
6. Não se aplicam ao caso os entendimentos e normas inerentes aos contratos de previdência
privada ou incidência de juros legais às obrigações vencidas, uma vez que inexistente a
pertinência temática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível desprovida, mantendo-se a sentença recorrida e majorando os honorários
advocatícios para 12% doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: É válida a aplicação de deflação sobre o aluguel previsto em contrato
de locação, obstando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra,
desde que não haja cláusula expressa que proíba tal aplicação e seja preservado o valor
nominal constante do respectivo instrumento, respeitados os princípios da boa-fé, da
liberdade de contratar, bem como a paridade e simetria entre os contratantes.
[TJ-PR, 18ª Câmara Cível, AC 00068432320248160194, Rel. Denise Kruger Pereira, publ.
10/04/2025, não destacado no original]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU EM FACE DO ÍNDICE ADOTADO PARA O
CÁLCULO DA DEFLAÇÃO E EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA . TESES
NÃO ACOLHIDAS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO PELO IVAR.
IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE QUE MEDE A EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS DE
ALUGUÉIS RESIDENCIAIS, CUJA PUBLICAÇÃO SE INICIOU APÓS O PERÍODO
CONTROVERTIDO NA DEMANDA. DEFLAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ÍNDICE
ESTABELECIDO NO CONTRATO (IGP-M). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDA DE FORMA ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
APELANTE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85,
§ 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJ-PR, 17ª Câmara Cível, AC 00323269620178160001, Rel. Espedito Reis do Amaral, publ.
09/10/2024, não destacado no original]
Portanto, se o contrato previa, a partir de 01/02/2023, o aluguel mensal de R$ 7.777,00, e se a
deflação do IGP-M no período de 12 meses foi de 3,76%, o aluguel a partir de 01/02/2024 deveria
ser fixado em R$ 7.484,58.
Ainda, consta no contrato (id. 44788997) que a data de vencimento para cada mês de locação
seria o dia 5 do mês seguinte. Considerando a tabela de pagamentos realizados no ano de 2024,
constante do parecer conclusivo, que mostra que os pagamentos eram todos antecipados, tem-se
por devida a concessão do desconto de 10% em todos os meses.
Consta ainda, no parecer conclusivo, que era realizada a retenção do imposto de renda do

Num. 44886280 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
locador pelo partido político, mas não há indicação clara de qual seria o percentual utilizado.
Utilizando-se os valores descritos, chega-se ao percentual de 16,3%.
Com isso, chega-se à seguinte conta:
Mês
Valor pago (R$)
Valor Devido (R$)
Valor a recolher (R$)
JAN
7.000,00
7.000,00
0,00
FEV
8.000,00
7.484,58
515,42
MAR
8.000,00
7.484,58
515,42
ABR
8.000,00
7.484,58
515,42
MAI
8.000,00
7.484,58
515,42
JUN
8.000,00
7.484,58
515,42
JUL
8.000,00
7.484,58
515,42
AGO
8.000,00
7.484,58
515,42
SET
8.000,00
7.484,58
515,42
OUT
8.000,00
7.484,58
515,42
NOV
8.000,00
7.484,58
515,42
DEZ
8.000,00
7.484,58
515,42

TOTAL:
5.669,62
Portanto, caso esta Corte opte por julgar diretamente as contas, sem oportunizar aos prestadores
esclarecerem esse ponto, seria o caso de acrescer à condenação já procedida pela e. relatora a
determinação de recolhimento de R$ 5.669,62.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO por converter o
julgamento em diligência, oportunizando aso prestadores que comprovem, documentalmente, a
regularidade dos lançamentos relativos ao pagamento dos alugueres.
Sucessivamente, caso a Corte opte por considerar preclusa a oportunidade de apresentar
documentos, VOTO por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Solidariedade
relativas ao exercício financeiro 2024, determinando ao partido que recolha ao Tesouro Nacional
o montante de R$ 5.669,62 e que, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado
desta decisão, repasse R$ 5.550,00 para a conta específica, juntando comprovante nestes autos,
sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Vistora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600441-05.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -

Num. 44886280 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104319500000043821953
Número do documento: 26043021104319500000043821953
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:08
RELATOR (A): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - RESPONSÁVEL:
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, ERLAND MANYS - Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES, NELSON FERNANDES DOS SANTOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora. Vencida
a Dra. Tatiane de Cássia Viese, que declara voto divergente para aprovar as contas em menor extensão.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.04.2026